Tribunal: STF
Processo: HC 198545
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ricardo da Cunha Caldeira em favor de Pablo Vinícius de Souza Silva contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, nos autos do HC 601.050/RJ.
    O impetrante narra que o paciente, preso cautelarmente em 15.12.2019, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006.
    Alega excesso de prazo na prisão preventiva, que se estende há mais de quatrocentos dias, sem que a instrução tenha sequer começado. (eDOC 1, p. 2)
    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, a decretação de medida cautelar diversa da prisão.
    O ato coator transitou em julgado.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem em habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que denegou a ordem em HC.
    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
    Apenas em hipóteses excepcionais esta Corte tem deferido ordem de habeas corpus pelo excesso de prazo de prisão cautelar, quando a mora processual: a) seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela atuação da acusação (cf.: HC 85.400/PE, rel. Min. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 11.3.2005; e HC 89.196/BA, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 16.2.2007); b) resulte da inércia do próprio aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII (cf.: HC 85.237/DF, Pleno, unânime, rel. Min. Celso de Mello, DJ 29.4.2005; HC 85.068/RJ, rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, unânime, DJ 3.6.2005;); ou c) seja incompatível com o princípio da razoabilidade (cf.: HC 84.931/CE, rel. Min. Cezar Peluso, 1ª Turma, unânime, DJ 16.12.2005), ou, ainda, quando o excesso de prazo seja gritante (cf.: HC 81.149/RJ, rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª Turma, unânime, DJ 5.4.2002; RHC 83.177/PI, rel. Min. Nelson Jobim, 2ª Turma, unânime, DJ 19.3.2004).
    Essas hipóteses são a decorrência do firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o excesso de prazo apenas se caracteriza a partir da deficiente atuação das instituições jurídicas, que torna evidente o desprezo estatal pela liberdade (HC 85.237-DF, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 29.4.2005).
    Consultando a fundamentação do ato coator, percebe-se que o caso dos autos não se ajusta a nenhuma delas:
    “Da atenta análise dos autos, observa-se que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia 27/6/2019, em razão da suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (fls. 25/34).
    Das informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau e em consulta à página eletrônica do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, verifiquei que os acusados possuem defensores distintos e não observei desídia do Judiciário no impulsionamento do feito, tendo sido realizada audiência de instrução em 11/12/2020, tendo o Magistrado singular enviado esforços para a conclusão dessa fase.
    Assim, deve ser observada, ao menos por ora, a razoabilidade, pois os atos processuais não são absolutos”. (eDOC 7, p. 3)
    Ademais, registro que foi determinada ao juízo processante a reavaliação da prisão preventiva, que constitui, atualmente, o caminho previsto em lei para que se evite o prolongamento excessivo da segregação cautelar.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente